Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-26.2023.8.14.0200
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800010-26.2023.8.14.0200

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

FISCAL DA LEI: AUGUSTO CEZAR MOREIRA SOARES, LAZARO BATISTA PINTO SANTOS JUNIOR, AMAURY RAFAEL GONCALVES DA CUNHA, WALTER DE SOUSA FERREIRA, ROGERIO RAIOL VIEIRA, ROMILDO BRAZAO SOUSA, LUIZ CLAUDIO FELIPE CABRAL DE SOUZA, FELIPE WESLEY FERNANDES DE FREITAS RAMOS, NATHALIA JACOME VIANA, NAINA BARBOSA FEIO, WAGNER HENRIQUE PINTO DA SILVA

SUSCITADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Inquérito Policial Militar Instaurado Para Apuração de Crime de Homicídio. Crime Doloso Contra a Vida. Conexão Entre Delitos. Incompetência do Juízo Comum. Competência do Tribunal do Júri.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA e o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, para definição da competência de julgamento de ação penal oriunda de Inquérito Policial Militar que apura crime de homicídio contra quatro civis, cometido por militares estaduais

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar o feito, considerando a conexão entre crimes e a regra constitucional de competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal e do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre a jurisdição comum em casos de conexão entre delitos.

4. A jurisprudência deste Tribunal e das cortes superiores reafirma a prevalência da competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes conexos que envolvam crimes dolosos contra a vida.

5. A configuração da conexão entre o IPM e o processo em trâmite na 1ª Vara Criminal de Belém/PA não exclui a competência constitucional do Tribunal do Júri para processar e julgar o crime de homicídio imputado aos investigados.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência procedente. Competência atribuída ao Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento
: "Nos casos de conexão entre crimes dolosos contra a vida e delitos de competência de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPC, art. 78, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809559-78.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 19/09/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o
julgar procedente, para declarar a competência da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, tendo como objeto a determinação de qual juízo tem a competência para julgar e processar ação penal que se originou nos autos do Inquérito Policial Militar n° 002/2020 corCPRM, instaurado em 26/06/2020 para apurar a prática do
crime de

homicídio,
contra vítima Samara Monteiros dos Reis e 03 (três) indivíduos não identificados.

Os autos inicialmente tramitavam perante a
Justiça Militar do Estado do Pará
, que, entretanto, declinou sua competência para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
este entendeu por julgar-se incompetente para o processamento do feito, pois o IPM estaria investigando os mesmos fatos apurados no
Inquérito Policial

n° 0007247.52.2020.8.14.0006
,
que atualmente tramita na 1ª Vara Criminal de Belém
. Sendo esta, a razão pela determinação de remeter os autos ao referido juízo.

Após redistribuição dos autos ao
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém
, este, por sua vez, instou o Ministério Público a se manifestar, e após parecer ministerial, entendeu que
houve prática

de suposto crime contra a vida
, praticado por militares estaduais contra civis,
ocorrido no município de Ananindeua/PA
, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Nesta
Superior Instância
, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, para dar seguimento ao feito (parecer, doc. ID 21248533).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
,

ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar o inquérito policial militar instaurado para
apuração do crime homicídio
, praticado contra Samara Monteiros dos Reis e 03 (três) indivíduos não identificados.

O cerne da controvérsia quanto ao juízo adequado para processar o julgar os autos envolve a possível conexão entre o referido IPM e o Inquérito Policial n° 0007247.52.2020.8.14.006, que tramita na 1ª Vara Criminal de Belém/PA, processo em que se apura o crime de Roubo Majorado.

Entretanto
, cediço que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri
, como dispõe o art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República, esta se manifesta como
garantia processual
, não podendo ser diminuída por norma inferior. Logo,
mesmo que haja realmente conexão
,
caberá o julgamento dos crimes conexos pelo Tribunal do Júri
.

Inclusive, necessário destacar o artigo 78 do Código de Processo Penal, que trata sobre a prevalência do Tribunal do Júri, em relação a jurisdição comum:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;”

Corroborando nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial pátrio deste E. Tribunal de Justiça:

MATERIALIDADE DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA QUANTO AO ÂNIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JURI PARA JULGAR CRIMES CONEXOS. PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI RECONHECIDA NO ART. 78, I, DO CPP. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO. 1. Havendo indícios mínimos de materialidade do delito e sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista a fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Juri apreciar o mérito da denúncia, uma vez que é o juízo constitucionalmente competente para tanto.
2. A competência do Tribunal do Juri prevalece sobre a jurisdição criminal comum.
3.
Havendo um crime conexo
, como no caso em questão, o crime de Tráfico de Drogas,
sobressai a Competência do Tribunal do Juri, que atrai por conexão o referido delito.
4. Conflito Negativo de Competência improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0809559-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/09/2023) (NEGRITEI)

Desta forma, é do
Juízo suscitado
a competência para processar e julgar o referido IPM.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, ordenando o processamento e julgamento do
Inquérito policial Militar n°

0800010-26.2023.8.14.0200
pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
/PA.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025